Tribunal: TJDFT
Processo: 0001461-75.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001461-75.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLOMILDO CARVALHO ALVES DE MORAIS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO 1. A questão envolvendo o prazo da verificação de conformidade foi resolvida pela decisão de ID 14886687. 2. O acórdão transitou em julgado em 12/03/2020, nos termos da certidão de ID 15011825. 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 23 de abril de 2020.